Tribunal: TJDFT
Processo: 0754321-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 239, § 1o, DO CPC. SUMPRIMENTO DE FALTA DE CITAÇÃO EM RAZÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de compreensão no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.